Tribunal: TJPA
Processo: 0830324-06.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830324-06.2024.8.14.0301

APELANTE: ROSALIA GUIMARAES DE SOUZA BARROS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. JUSTIÇA GRATUITA. ACESSO À JUSTIÇA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CASSAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução fiscal e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de garantia do juízo exigida pelo art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980. A apelante sustentou violação aos princípios do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa, em razão de sua alegada hipossuficiência econômica, já reconhecida pelo deferimento da gratuidade da justiça, além de suscitar prescrição dos créditos tributários e inexistência do fato gerador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a exigência de prévia garantia do juízo para admissibilidade dos embargos à execução fiscal pode ser afastada diante de alegação de hipossuficiência econômica da executada; e (ii) estabelecer se é admissível a extinção liminar dos embargos sem oportunizar à parte a comprovação de sua incapacidade patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Execução Fiscal exige, como regra, a garantia do juízo para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, orientação reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, em razão da especialidade da Lei nº 6.830/1980.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação dessa exigência quando o executado demonstra de forma inequívoca a inexistência de patrimônio apto a garantir a execução, em observância aos princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa.

O deferimento da gratuidade da justiça não afasta automaticamente a exigência legal de garantia do juízo, mas constitui elemento relevante para a análise da alegada hipossuficiência econômica da parte.

O reconhecimento judicial da vulnerabilidade econômica da executada e a simultânea rejeição liminar dos embargos, sem oportunizar a demonstração de sua efetiva incapacidade patrimonial, revelam incompatibilidade com a orientação jurisprudencial consolidada.

O julgador deve assegurar à parte a oportunidade de comprovar a inexistência de bens aptos à garantia do débito antes de extinguir os embargos à execução fiscal por ausência de garantia do juízo.

A extinção prematura dos embargos sem análise da alegada hipossuficiência restringe o acesso ao Poder Judiciário e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa assegurados constitucionalmente.

A ausência de instrução adequada acerca da capacidade patrimonial da executada impõe a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento dos embargos e apreciação das demais matérias deduzidas, inclusive prescrição e inexistência de fato gerador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de garantia do juízo para oposição de embargos à execução fiscal admite mitigação quando houver alegação plausível de hipossuficiência econômica e inexistência de patrimônio apto à constrição.

O deferimento da justiça gratuita não dispensa automaticamente a garantia do juízo, mas impõe a análise concreta da capacidade patrimonial do executado.

O magistrado deve oportunizar ao executado a comprovação de sua hipossuficiência antes de extinguir os embargos à execução fiscal por ausência de garantia.

A extinção liminar dos embargos sem exame da alegada incapacidade patrimonial viola os princípios do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa.

A cassação da sentença é medida adequada quando não houver instrução suficiente sobre a condição econômica do executado e seus reflexos na admissibilidade dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; Lei nº 6.830/1980, art. 16, § 1º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, rito dos recursos repetitivos; STJ, REsp nº 1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.05.2019, DJe 12.06.2019; STJ, REsp nº 1.127.815/SP, Primeira Seção, rito dos recursos repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830324-06.2024.8.14.0301

APELANTE:
ROSALIA GUIMARÃES DE SOUZA

APELADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
ROSALIA GUIMARÃES DE SOUZA
, contra a sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA
, que nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
, ajuizada contra
MUNICÍPIO DE BELÉM
, ora apelado, rejeitou liminarmente os embargos à execução por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, qual seja, a ausência de garantia ao Juízo, e, em consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. (ID n. 28883974).

Inconformada,
ROSALIA GUIMARÃES DE SOUZA
, interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 28883983), aduzindo: a) violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa, uma vez que a exigência de garantia do juízo impede pessoa hipossuficiente de exercer seu direito de defesa, especialmente quando o próprio Juízo reconheceu sua condição econômica ao deferir a justiça gratuita; b) Contradição lógica na sentença ao simultaneamente deferir a gratuidade (reconhecendo a impossibilidade de arcar com despesas) e exigir garantia patrimonial; c) Aplicabilidade da jurisprudência do STJ e STF que flexibiliza a exigência de garantia em casos de comprovada hipossuficiência (REsp 1.487.772/SE; ARE 637.975/SP); d) Prescrição dos créditos tributários, especialmente do exercício de 2018, matéria de ordem pública cognoscível de ofício; e) Inexistência do fato gerador, comprovada pela baixa no CRC em 05/07/2018.

Por fim, requereu o provimento do recurso nos termos das razões recursais.

No ID n. 28883983,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (ID n. 31714973)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação e passo a proferir o voto.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a possibilidade de processamento dos embargos à execução fiscal sem a prévia garantia do juízo, diante da alegação de hipossuficiência econômica da executada.

Conforme se extrai dos autos, a recorrente opôs embargos à execução fiscal ajuizada pelo Município de Belém para cobrança de créditos tributários relativos ao ISS dos exercícios de 2018 e 2019. Todavia, o Juízo de origem rejeitou liminarmente os embargos, extinguindo o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de garantia da execução, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980.

É certo que a Lei de Execução Fiscal estabelece, como regra, a necessidade de garantia do juízo para o recebimento dos embargos do executado. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp nº 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que a dispensa de garantia prevista na legislação processual comum não se aplica às execuções fiscais, em razão da especialidade da Lei nº 6.830/1980.

Entretanto, a própria jurisprudência da Corte Superior passou a admitir temperamentos a essa exigência, especialmente quando demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade patrimonial do executado de garantir a execução.

No julgamento do REsp nº 1.487.772/SE, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a exigência de garantia do juízo não pode servir como obstáculo absoluto ao exercício do direito de defesa quando comprovada a hipossuficiência econômica do devedor. Na oportunidade, assentou-se que a interpretação do art. 16, § 1º, da Lei de Execução Fiscal deve harmonizar-se com os princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa. Vejamos a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO . BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA . EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO.POSSIBILIDADE . 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2 . Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80) . 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272 .827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n . 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6 .830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal."4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1 .127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos.5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo .6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução.7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo .8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo.9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao"rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao"pobre" .10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais.11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido .

(STJ - REsp: 1487772 SE 2014/0269721-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2019 RB vol. 660 p. 211)

Na hipótese dos autos, observa-se que a recorrente postulou os benefícios da gratuidade da justiça, os quais foram deferidos pelo próprio Juízo de origem. Embora a concessão da assistência judiciária gratuita, por si só, não seja suficiente para afastar a exigência legal de garantia da execução, não se pode ignorar a aparente contradição decorrente do reconhecimento judicial da situação de vulnerabilidade econômica da parte e, simultaneamente, da rejeição liminar dos embargos sem oportunizar a demonstração efetiva de sua alegada incapacidade patrimonial.

Com efeito, a orientação atualmente predominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, diante da alegação de hipossuficiência econômica, deve ser assegurada ao executado a oportunidade de comprovar a inexistência de patrimônio apto à garantia do débito, não sendo admissível a extinção prematura da demanda sem a devida análise dessa circunstância.

Nessa perspectiva, impedir o prosseguimento dos embargos sem que seja oportunizada a comprovação da alegada impossibilidade financeira implica restringir o acesso ao Poder Judiciário e comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias asseguradas pelo art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.

Assim, considerando que a recorrente teve reconhecida sua condição de beneficiária da justiça gratuita e que não houve adequada instrução acerca de sua efetiva capacidade patrimonial para garantir a execução, entendo que a sentença deve ser reformada.

Desse modo, impõe-se o retorno dos autos à origem para regular processamento dos embargos à execução fiscal, com a devida apreciação da alegação de hipossuficiência econômica da embargante e dos demais fundamentos deduzidos na petição inicial, inclusive quanto às teses de prescrição e inexistência de fato gerador, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença recorrida, determinando o regular prosseguimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/06/2026